Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723079-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇAO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O síndico é o representante do condomínio na defesa de interesses comuns dos condôminos, nos termos dos art. 1.348, inc. II, do Código Civil. 2. O prazo de cinco (5) anos previsto no art. 618 do Código Civil é de garantia, não decadencial ou prescricional, logo não afeta a pretensão de ressarcimento por danos materiais. 3. Pretensão formulada decorrente de relação contratual não contempla as hipóteses do art. 206 do Código Civil, nem do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Aplica-se o prazo subsidiário de dez (10) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, para o empreiteiro responder por falhas na execução da obra. 5. Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque decai em 90 (noventa) dias o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação. As partes recorrente (ID 36481810 – Pág. 1, 2 e 16) e recorrida (ID 36622709 – Pág. 1 e 37337084 – Pág. 8) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), bem como dos advogados Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e Pedro Henrique Cavalcante de Araújo (OAB/DF 66.224). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 2.058.313/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 26, inciso II, do CDC, pois, de acordo com a sólida orientação jurisprudencial do STJ, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02” (AgInt no AREsp 1.897.767/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 24/3/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e Pedro Henrique Cavalcante de Araújo (OAB/DF 66.224). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. No tocante ao pedido majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015